Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007140-90.2020.8.11.0000
Impetrante: Álvaro Menezes
Paciente: Ronny Vinicius Torres Santos
Impetrado: Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga
Trata-se de pedido incidental protocolado pelo impetrante Álvaro Menezes, postulando a reconsideração do pleito de concessão liminar da ordem de habeas corpus impetrada em favor Ronny Vinicius Torres Santos.
Em suma, alega que o paciente é pessoa vulnerável ao vírus COVID-19, já que desde o nascimento possui problemas respiratórios e assemelhados, de modo que é recomendável a sua soltura, porém, até o momento a autoridade apontada como coatora não se posicionou sobre “a PANDEMIA que aflora nosso País” (sic).
Com essas considerações, requer a concessão da liberdade provisória e/ou a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 38338491).
Acostou documentos (Id. 38338492).
É a síntese do necessário.
Não obstante a atual conjuntura mundial decorrente da mencionada pandemia, não se afigura recomendável a soltura de criminosos reiterados, sobretudo aqueles envolvidos com a prática de delitos graves, perpetrados mediante grave ameaça e violência à pessoa, mormente se não evidenciada a debilidade de saúde que justifique a excepcional revogação da prisão preventiva.
Na hipótese, a documentação acostada não tem o condão de comprovar a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, especialmente porque crises respiratórias durante a infância, com episódios pontuais de intervenção médica nos últimos anos, inclusive para tratar doenças completamente alheias à suposta enfermidade, não são suficientes para evidenciar a necessidade da libertação do insurgente, visto que, conforme ressaltado anteriormente, a princípio, no caso estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
Não bastasse, o impetrante não logrou demonstrar que tenha sequer requerido ao juízo singular a concessão da pretendida soltura em razão da alegada vulnerabilidade, situação que evidencia possível supressão de instância e reforça o acerto do indeferimento do pleito de liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração do pleito de concessão liminar da ordem de habeas corpus.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator